Tribunal: TJMT
Processo: 1016197-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016197-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EZIDERIO FRANCISCO DE ARAUJO - CPF: 160.244.601-63 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GABRIEL LIBARDI DE SOUZA - CPF: 267.875.948-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIDERIO FRANCISCO DE ARAUJO - CPF: 160.244.601-63 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EZIDERIO FRANCISCO DE ARAÚJO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL
E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM REVISÃO DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARCELAMENTO IMPOSTO SEM ANUÊNCIA. TAXA DE RELIGAÇÃO LEGÍTIMA.
RECURSO
DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E DO CONSUMIDO
R PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por concessionária de serviços públicos e consumidor contra sentença que declarou parcialmente inexigíveis débitos por consumo excessivo de água, reconheceu a validade de taxa de religação e parcelamento de fatura, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O
J
uízo de origem também determinou o refaturamento das contas e a repartição proporcional dos ônus
sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se
:
(i)
é legítima a cobrança por consumo de água que excede a média histórica, ainda que medido por hidrômetro supostamente regular;

(
ii
) o parcelamento de débito realizado sem assinatura do consumidor é exigível;
e
(
iii
) a cobrança indevida configura dano moral indenizável e qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Laudo pericial concluiu pela inexistência de justificativa plausível para os volumes excessivos registrados, tendo apurado, com base em normas técnicas da ABNT e na população do imóvel (3 habitantes), consumo médio estimado de 22,50 m3 mensais, não tendo a concessionária demonstrado fato impeditivo ou excludente de sua responsabilidade.

4.
A imposição unilateral de parcelamento sem a assinatura do consumidor configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, III, do CDC, não havendo prova de manifestação de vontade válida para sua exigibilidade.

5.
A cobrança reiterada de valores desproporcionais por serviço essencial, associada à ameaça de interrupção do abastecimento, configura violação à boa-fé objetiva e enseja reparação por dano moral, sendo o valor arbitrado proporcional e razoável.

6.
A taxa de religação, por outro lado, decorre de corte efetivamente realizado e encontra respaldo em norma regulamentar local, sendo legítima sua cobrança.

7.
Diante da procedência substancial dos pedidos do autor, afasta-se a sucumbência recíproca, impondo-se os ônus exclusivamente à concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso

da concessionária
des
provido
; recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. É ilegítima a cobrança por consumo de água muito acima da média histórica quando não houver justificativa técnica plausível nem comprovação de falha do consumidor.
2.
O parcelamento de débito não pode ser exigido quando realizado unilateralmente pela concessionária, sem anuência formal do consumidor.
3.
A cobrança desproporcional
por serviço essencial, reiterada por longo período, configura dano moral indenizável
.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 85, § 2o
, 86, parágrafo único
e 373, II; CDC,
arts
. 14, § 3o, 39, III; Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES,
arts
. 82 e 83.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1035363-74.2025.8.11.0001
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
p
or
ÁG
UAS CUIAB
Á
S.A. - CONCESSION
Á
RIA DE SERVI
Ç
OS P
Ú
BLICOS DE
Á
GUA E

ESGOTO

e

EZID
ERIO FRANCISCO DE ARAÚJO

contra
sentença proferida pel
a
Juíz
a de Direito
Olinda de Quadros
Altomare
, da
11a Vara Cível
da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação
d
e Inexigibilidade
d
e Débitos
c
om Revisão
d
e Faturas
c/c
Tutela
d
e Urgência
e
Indenização
a
Título
d
e Dano Moral
movida pelo segundo apelante em desfavor da primeira, julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para
: (i)
d
eclarar a inexigibilidade dos débitos excedentes ao consumo médio

de 22,50 m3

mensais
n
as faturas referentes

aos meses de janeiro de 2019 a janeiro de 2020, bem como março, abril e

junho de 2020, relativas à unidade consumidora n
.
4050045
,

determinando o refaturamento e a exclusão de quaisquer encargos moratórios decorrentes dos valores excedentes anulados, além da restituição simples de eventuais
quantias
pag
a
s a maior
;

(
ii
)
reconhecer a legitimidade das cobranças relativas à “taxa de religação de corte ramal” e ao “parcelamento de faturas
”
;
(
iii
) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais
,
e a arcar com 70%
das custas processuais
e
dos honorários periciais e

advocatícios em favor do patrono da parte
adversa
,
fixados em
15%

sobre o valor da condenação
; e (
iv
)
condenar
o
autor ao pagamento dos

30% restantes das custas processuais e de honorários advocatícios em

favor do patrono da
ré
,
arbitrados em
10% sobre o

proveito econômico

obtido
por esta
,
cuja ex
igibilidade
foi suspensa
em razão da gratuidade de

justiça deferida

(ids.
318397923
e
318397934
).

Em suas razões recursais,
a
ÁG
UAS CUIAB
Á
S.A. - CONCESSION
Á
RIA DE SERVI
Ç
OS P
Ú
BLICOS DE
Á
GUA E

ESGOTO

postula
a reforma da sentença para que os pedidos formulados na exordial sejam julgados totalmente improcedentes,
reconhecendo-se a legitimidade d
os lançamentos questionados
e a
inexistência
de ato ilícito a
pto a
ensejar reparação por danos morais.

Defende a legalidade de todos os faturamentos efetuados, os quais se basearam no consumo real e efetivo, medido por hidrômetro em perfeito estado de funcionamento, conforme atestado pela prova pericial, e a licitude da taxa de religação e do parcelamento, decorrentes de inadimplência do apelado.

Aduz que
foram realizadas vistorias no imóvel do
recorrido
em 10/10/2019 e
em
11/11/2019, as quais não constataram qualquer irregularidade no aparelho medidor
,
tendo o laudo pericial confirmado a regularidade do hidrômetro
.

Menciona que a
responsabilidade da concessionária
se
limita à rede de distribuição até o cavalete,

incumbindo ao consumidor
a manutenção das instalações internas e

a reparação
de
eventuais vazamentos
.
Registra que
a variação no consumo pode ocorrer por diversos fatores alheios ao
seu
controle, como vazamentos internos, aumento do número de moradores no

imóvel ou mudança nos hábitos de consumo, não havendo que se falar em faturamento

por estimativa ou em falha na prestação do serviço
.

Argumenta que
não há qualquer irregularidade na estrutura de abasteciment
o
, de modo que não há fundamento para revisão da fatura
, e que
o aumento de consumo se deu por causas

alheias à
sua
atuação
sendo,
portanto, de
responsabilidade exclusiva d
o
consumidor
,
o que
configura culpa exclusiva deste
, excludente de
sua
responsabilidade objetiva.

Afirma que
agiu

estritamente no exercício regular de seu direito ao efetuar a cobrança pelo serviço

efetivamente prestado e medido,
assim c
omo ao suspender o fornecimento em razão da

inadimplência.
Destaca que a própria sentença
reconheceu que
as
cobranças
da “
taxa de religação de corte ramal
”
e das p
restações
referentes ao
“
parcelamento de

faturas
”
eram

devidas e legais, o que, por si só, descaracteriza qualquer alegação de ato ilícito que

pudesse gerar um dever de indenizar.

Assevera que
a
mera discussão sobre valores de faturas, situação comum nas relações de consumo,

não é suficiente para caracterizar o dano moral
, e que n
ão há nos autos qualquer prova de que
su
a conduta tenha exposto o
a
pelado a situação vexatória ou humilhante
,
sendo certo que
a
cobrança de uma dívida, cuja maior parte

se mostrou legítima, não pode
ensejar indenização por
dano
extrapatrimonia
l
, tratando-se
de mero dissabor.

Frisa que a
simples emissão de
cobranças
com valores controversos não configura,
isoladamente
, abalo

moral indenizável
.

Subsidiariamente, vindica que o importe da condenação por danos morais seja reduzido
, reputando o valor de R$ 5.000,00
excessivo, desproporcional e desarrazoado, de modo a promover o enriquecimento ilícito do recorrido.
Consigna que
o dano foi mínimo, pois

o serviço essencial não foi interrompido e não houve negativação.

Para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona
os arts. 5o, II, V e X, da CR,
186, 188, I, e 927
, do CC,
14, § 3o, II
, do CDC, e a Lei n. 11.445/2007. Por fim,
requer a inversão do ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, de 20% sobre o valor da causa.

Já
EZID
ERIO FRANCISCO DE ARAÚJO
intenta
a concessão dos benefícios da justiça gratuita
;

o reconhecimento d
a inexigibilidade da taxa de religação de corte ramal e das
prestações
referentes ao “parcelamento das faturas”
; e a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios recursais
.

Narra
que não possui condições de arcar
com as custas processuais e

honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de

sua família
, além de estar assistido pela Defensoria Pública
, fazendo jus à concessão da gratuidade
.

Aponta que
não há legitimidade na
s
cobrança
s
em questão
,
por se consubstanciarem em
práticas abusivas e nulas,
motivo pelo qual deve
ser

reconhecida
su
a inexigibilidade
.

Esclarece que
jamais teve o

fornecimento de água suspenso, de modo que a
exigência
d
a
taxa de

religação
se
revela absolutamente indevida
, caracterizando
enriquecimento ilícito da concessionária,
ante a
inexist
ência

d
a correspondente contraprestação.

Expõe
que
sempre adimpliu regularmente o serviço

essencial, insurgindo-se apenas
contra valores
manifestamente abusivos e

lançados de forma unilateral pela empresa
.
Articula
que
tais exigências
viola
m
os

princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato,
bem como

o dever de transparência e de informação clara ao consumidor,
ressaltando que a
imposição de encargos sem causa legítima

afronta o direito básico à proteção
consumerista
.

S
ustenta que a imposição do parcelamento das faturas, sem prévia anuência, configura prática abusiva
, vedada pelo art. 39,

III, do CDC, que proíbe condicionar o fornecimento de serviço ao aceite

de obrigação não solicitada
.

Salienta

que
sequer foi consultado, tampouco

firmou qualquer contrato ou termo de adesão para autorizar o
referido

parcelamento.

Acrescenta
que
não se pode admitir que o consumidor, parte vulnerável da

relação, seja compelido a assumir dívida de natureza compulsória, sem

qualquer manifestação de vontade
, e que essa
conduta fere o equilíbrio contratual e

impõe ao usuário de serviço público essencial encargos que jamais poderia

suportar, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito de acesso regular a serviços públicos adequados, eficientes e

contínuos.

A concessionária
apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do apelo da parte adversa e sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal
(id.

318397937
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O
apelante
EZIDERIO FRANCISCO DE ARAÚJO

vindica a concessão da gratuidade de justiça, consignando que não possui recursos suficientes para suportar os encargos processuais.

A respeito, pertinente dizer que a solicitação carece de interesse processual, porquanto o Juízo
a quo
já deferiu o benefício
ao
recorrente, a teor do que se observa da decisão de id.
318396384
.

Com efeito, conforme certidão de id.
318683856
, “
EZIDERIO FRANCISCO DE ARA
U
JO
é beneficiário da Justiça Gratuita
”
e, inexistindo revogação, impugnação ou qualquer elemento que denote modificação superveniente da decisão concessiva, não há necessidade de nova análise ou deferimento em sede recursal.

Deveras, o benefício projeta seus efeitos por todo o curso da demanda, inclusive no segundo grau de jurisdição, ressalvada a ocorrência de fatos novos ou impugnação da parte contrária com demonstração de alteração da situação financeira, o que não se constata na espécie.

Aliás, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Logo, não há interesse a respeito desta matéria, razão pela qual o recurso não merece conhecimento neste particular.

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pel
o
apelante

EZIDERIO FRANCISCO DE ARAÚJO
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai
-se dos autos que
EZIDERIO FRANCISCO DE ARAÚJO

ajuizou
Ação de Inexigibilidade de Débitos com Revisão de Faturas c/c Tutela de Urgência e Indenização a Título de Dano Moral

em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA
DE SERVI
Ç
OS P
Ú
BLICOS DE
Á
GUA E

ESGOTO
,
visando
à

readequação/revisão do consumo da
s
fatura
s
dos meses
de
janeiro/2019 a janeiro/2020,
e de
março
, abril e
junho/2020
,
com declaração de inexigibilidade dos débitos excedentes,
além de impugnar as cobranças relativas à taxa de religação de corte de ramal e ao parcelamento de faturas
. Requereu, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de danos
morais na quantia sugerida de 5 salários-mínimos vigentes, equivalentes a R$ 5.500,00 (id. 318396363).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcialmente
procedente
s os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes termos:

“(...)

In
casu
, o autor aponta que os valores cobrados nas faturas dos meses de janeiro de 2019 a janeiro de 2020, bem como as de março, abril e junho de 2020, foram manifestamente superiores ao seu consumo habitual, que, segundo alega, se mantinha em uma média de 38 m3.

Aponta que, nos meses impugnados, o consumo registrado chegou a patamares como 49 m3 e 60 m3, resultando em faturas de valores exorbitantes.

Aduz, ainda, a cobrança indevida de taxas de religação não solicitadas e de um parcelamento não contratado. Requereu, por esses motivos, a revisão das referidas faturas.

Pois bem. Inicialmente, registre-se que a questão, em se tratando de relação de consumo, está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1o, CDC).

Neste aspecto, tem o consumidor direitos impostergáveis e, dentre estes, destacam-se: a) a facilitação de defesa de seus direitos (inciso VIII, do artigo 6o, do CDC); e b) a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos (inciso X, do artigo 6o, do CDC).

Na espécie, o autor logrou produzir prova do fato ao demonstrar a ocorrência de aumento desproporcional do consumo, tendo em vista que as faturas objeto da lide, acostadas nos ids 55034324, 55034325 e 55034327, quando comparadas com os meses anteriores id. 55034328, denotam a desproporcionalidade dos valores cobrados.

Ora, conforme laudo pericial produzido nos autos id. 190289130, embora não tenham sido encontradas irregularidades no hidrômetro ou vazamentos visíveis no imóvel, o perito foi categórico ao concluir pela ausência de justificativa plausível para os volumes registrados nas faturas impugnadas.

Nessa trilha, o expert judicial, após calcular o consumo médio estimado para a residência em 22,50 m3/mês com base na população do
imóvel ,
concluiu que os volumes apresentados nas faturas dos períodos questionados não se justificam, sugerindo que o faturamento seja readequado para um valor próximo da realidade de consumo da edificação.

De outro turno, verifica-se que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, conforme exigido pelo artigo 373, inciso II, do CPC e pelo artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, inegável a responsabilidade da concessionária demandada, pois
a mesma
não demonstrou a regularidade da medição do consumo, impondo-se o recálculo do cobrado nos meses impugnados.

Nesse diapasão, caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a desconstituição das faturas com valores superiores à média de consumo, ensejando a readequação das contas pela média apurada na perícia.

Nesse sentido:
(...)

Entretanto, diferentemente do pleito anterior, os pedidos de declaração de inexigibilidade da taxa de religação e do parcelamento de faturas não merecem prosperar.

A parte requerida, em sua contestação, afirmou que a cobrança da taxa de religação foi devida, pois o corte no fornecimento ocorreu em 22.01.2019 e 21.02.2019 devido à inadimplência de faturas anteriores, que só foram quitadas após a suspensão do serviço.

A Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, que regulamenta o serviço no município, ampara a conduta da concessionária.

O Artigo 82 da referida norma autoriza expressamente a suspensão do fornecimento de água aos usuários em débito. Por conseguinte, a "RELIGAÇÃO", definida no regulamento como o procedimento que restabelece o abastecimento de água, é um serviço derivado de uma interrupção legítima, cuja cobrança é regular.

Da mesma forma, o
"parcelamento de faturas"
contestado pelo autor refere-se, como se infere dos autos, à renegociação desses débitos pretéritos que levaram ao corte.

O Artigo 83 da mesma resolução faculta à concessionária a possibilidade de parcelar débitos em aberto.

Assim, a existência de dívida anterior legítima e a previsão regulamentar para sua negociação tornam a cobrança do parcelamento um exercício regular de direito, não havendo que se falar em inexigibilidade.

Portanto, reconheço a
legitimidade das cobranças
referentes à taxa de religação e ao parcelamento de débitos.

Ainda que parte das cobranças seja legítima, a falha principal que deu origem à demanda persiste e gera o dever de indenizar.

Adentrando o cerne da responsabilidade da requerida, na qualidade de fornecedora de serviços, esta é objetiva, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14:
(...)

No presente caso, a cobrança de valores exorbitantes e injustificados por mais de um ano, a imposição de um parcelamento não autorizado e a cobrança de taxas de religação indevidas, somadas à constante ameaça de suspensão de um serviço de natureza essencial, configuram uma evidente falha na prestação do serviço.

Tal conduta amolda-se, ademais, à definição de ato ilícito prevista no artigo 186 do Código Civil:
(...)

Uma vez que a concessionária, ao agir de forma negligente, violou o direito do consumidor e causou-lhe dano, exsurge o dever de indenizar, conforme estabelece o artigo 927 do mesmo diploma legal.

Configurados, portanto, o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, impõe-se a reparação.

Quanto ao dano moral, este se encontra inequivocamente caracterizado e decorre do próprio ato ilícito
(in
re

ipsa
)
.

O autor, consumidor, foi submetido ao longo e contínuo constrangimento de receber faturas com valores que o laudo pericial confirmou serem injustificados, vivendo sob a aflição e a ameaça de ter seu abastecimento de água interrompido por um débito irregular.

Tal situação, que o forçou a buscar auxílio no PROCON e, posteriormente, no Poder Judiciário, ultrapassa o mero dissabor e configura o dano moral, que prescinde de prova do prejuízo.

No que se refere ao quantum a ser fixado, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e, notadamente, a extensão e a duração da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima.

Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente, cumprindo sua dupla função: compensatória em relação ao sofrimento da vítima e penalizadora/pedagógica pela conduta do agente causador.

Logo, considerando a condição da parte requerida como concessionária de serviço público, a gravidade e a duração da falha na prestação do serviço, o abalo moral sofrido pelo autor com a cobrança persistente de débito irregular e a ameaça de interrupção de serviço essencial, bem como a necessidade de desestimular condutas semelhantes, condeno a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Este valor cumpre a finalidade de inibir a repetição da falha, considerando-se a capacidade econômica da concessionária, e de reparar, na medida do possível, o erro e o sofrimento impostos ao autor, sem configurar enriquecimento ilícito.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, §1o, IV do CPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados na
ação de inexigibilidade de débitos com revisão de faturas c/c tutela de urgência e indenização a título de dano moral
ajuizada por
Eziderio
Francisco de Araujo
em face de
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, para:

a)
Declarar
a inexigibilidade dos débitos excedentes ao consumo médio de 22,50 m3 (vinte e dois vírgula cinquenta metros cúbicos) mensais, conforme apurado no laudo pericial id. 190289130, nas faturas referentes aos meses de janeiro de 2019 a janeiro de 2020, bem como março, abril e
junho de 2020, relativas à unidade consumidora no 4050045;

b)
Julgar improcedentes
os pedidos de declaração de inexigibilidade da "taxa de religação de corte ramal" e das parcelas referentes ao "parcelamento de faturas", reconhecendo a legitimidade de tais cobranças;

c)
Determinar
que a requerida proceda ao refaturamento das faturas mencionadas no item "a", aplicando a média de consumo de 22,50 m3 e excluindo quaisquer encargos moratórios decorrentes dos valores excedentes ora anulados. Eventuais valores pagos a maior pelo autor deverão ser restituídos de forma simples;

d)
Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),pelos danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente

e)Tendo em vista a sucumbência recíproca,
condenar
a requerida ao pagamento de 70% das custas processuais, dos honorários periciais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido nos itens 'a', 'c' e 'd').
condenar
a parte autora ao pagamento dos 30% restantes das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela ré (valor das cobranças mantidas no item 'c'), ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

(...)”.
(id.
318397921
).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

A
ÁG
UAS CUIAB
Á
S.A. - CONCESSION
Á
RIA DE SERVI
Ç
OS P
Ú
BLICOS DE
Á
GUA E

ESGOTO
objetiva
a improcedência da ação
,
com pedido subsidiário de minoração dos danos morais, e que haja
a
inversão da sucumbência.
EZIDERIO FRANCISCO DE ARA
Ú
JO
, por sua vez,
pretende que
seja declarada a
inexigibilidade da taxa de religação de corte ramal e das prestações
do
“parcelamento das faturas”
, assim como
a condenação da
concessionária
em
honorários advocatícios recursais.

Pois bem.

- DO RECURSO DA
ÁG
UAS CUIAB
Á
S.A. - CONCESSION
Á
RIA DE SERVI
Ç
OS P
Ú
BLICOS DE
Á
GUA E

ESGOTO

A concessionária apelante busca a reforma integral da sentença, sustentando que as cobranças realizadas se basearam no consumo real e efetivo aferido por hidrômetro em perfeito estado de funcionamento, conforme atestado pela perícia técnica.

Aduz, ainda, inexistir ato ilícito capaz de gerar dever indenizatório, tratando-se a situação de mero dissabor cotidiano, sendo certo que a própria sentença reconheceu a legitimidade da taxa de religação e do parcelamento. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, vindica a redução do
quantum
indenizatório, reputando o valor de R$ 5.000,00 excessivo e desproporcional.

Sem razão, contudo.

A questão central dos autos cinge-se à regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária e à caracterização de dano moral indenizável.

Conquanto a recorrente insista no correto funcionamento do hidrômetro e na ausência de falha na prestação do serviço, o laudo pericial produzido nos autos
(id.
318397907
)
apresenta conclusão diversa.

Deveras, o
expert
judicial, após minucioso exame técnico, constatou que, embora o equipamento de medição não apresentasse irregularidades visíveis e não houvesse vazamentos
-
internos ou externos
-
na edificação, os volumes registrados nas faturas correspondentes a fevereiro e março de 2018, de julho a dezembro de 2018, de janeiro a outubro de 2019 e de janeiro a novembro de 2020

mostram-se desprovidos de justificativa plausível.
Com fundamento em normas técnicas da ABNT e considerando a população de três habitantes, o perito
apurou
o consumo médio estimado da unidade em 22,50 m3 mensais, concluindo que os
faturamentos muito acima desse parâmetro não encontram respaldo técnico, tampouco foram justificados pela concessionária.

Desse modo, estando o hidrômetro em condições regulares e ausentes vazamentos, a explicação

para o consumo atípico recai necessariamente sobre falha no sistema de medição ou leitura, o que caracteriza deficiência na prestação do serviço pela concessionária. A tese defensiva de que o aumento decorreria de fatores internos ao imóvel não restou comprovada nos autos, ônus que competia à fornecedora, nos termos do
s

art
s
. 373, II, do CPC c/c 14, § 3o, do CDC.

Por certo
, cabe à fornecedora de serviço essencial zelar pela transparência, segurança e confiabilidade dos meios de medição utilizados, não se podendo transferir ao consumidor o ônus de provar fato negativo (a inexistência de consumo), mormente quando a própria perícia indica incompatibilidade entre os dados fáticos e os volumes faturados.

Destarte, a alegação de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta. A responsabilidade da concessionária, conquanto limitada à rede externa até o cavalete, abrange a correta medição e faturamento do serviço prestado. Verificada a cobrança de consumo desproporcional e injustificado, sem comprovação de causa atribuível ao usuário, resta configurada a falha na prestação do serviço, impondo-se a readequação das faturas conforme apurado pericialmente.

Quanto ao dano moral, igualmente
não procede
a irresignação.

É certo que o mero envio de cobrança com valores incorretos, por si só, não configura dano moral. Contudo, no caso em apreço, a
exigência
reiterada e sem respaldo técnico de
quantias
manifestamente desproporcionais, referentes a serviço essencial, em relação jurídica de trato continuado, representa afronta à boa-fé objetiva e ao dever de cuidado, ensejando violação injusta aos direitos da personalidade do consumidor
.

Em verdade,
o
autor
foi
submetido à aflição de ver-se ameaçado com a suspensão de serviço essencial por débito cuja irregularidade restou
posteriormente comprovada judicialmente.

Tal circunstância, associada à necessidade de buscar auxílio no PROCON e, posteriormente, no Poder Judiciário para solucionar questão que deveria ter sido resolvida administrativamente pela concessionária, configura inequívoco dano extrapatrimonial.

Por tais razões, a situação vivenciada pelo apelado transcende o mero aborrecimento cotidiano. Não se trata de simples discussão sobre valores de faturas, mas sim de falha reiterada na prestação de serviço público essencial, com cobranças injustificadas por mais de um ano e ameaça de interrupção do abastecimento, circunstâncias que evidentemente atingem a esfera íntima do consumidor, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico indenizável.

Aliás,
“
a
cobrança indevida reiterada, somada ao descaso no atendimento às reclamações administrativas, configura dano moral indenizável, ultrapassando meros aborrecimentos
”
(
TJMT,
N.U 1035363-74.2025.8.11.0001,

Gon
ç
alo Antunes
d
e Barros Neto
, Primeira Turma Recursal,
j
ulgado em 29/09/2025,
p
ublicado no DJE 29/09/2025)
.

Registre-se que o
argumento de que a própria sentença reconheceu a legitimidade de parte das cobranças (taxa de religação e parcelamento) não elide a responsabilidade pelos danos morais decorrentes da cobrança abusiva do consumo
, pois se
consubstanciam

em

situações distintas
.
O dano moral advém da cobrança injustificada de consumo excessivo por período prolongado, conduta que subsiste independentemente da legitimidade de outras
exigências
acessórias.

Demais disso, o
valor arbitrado (R$
5
.000,00) mostra-se

adequado.
A fixação observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão temporal da falha (mais de um ano), a gravidade da conduta (cobrança de serviço essencial sem comprovação), a capacidade econômica da concessionária e a necessidade de desestimular práticas semelhantes, sem configurar enriquecimento ilícito do ofendido.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença no tocante à declaração de inexigibilidade dos débitos excedentes, ao dever de refaturamento e à condenação em danos morais no
importe
fixado.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Assim sendo
, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

- DO RECURSO DE
EZIDERIO FRANCISCO DE ARA
Ú
JO

O consumidor apelante pretende a reforma da sentença no ponto em que foi reconhecida a legitimidade da taxa de religação de corte de ramal e do parcelamento de faturas.
Argumenta
jamais ter havido suspensão do fornecimento de água, caracterizando a exigência da taxa enriquecimento ilícito da concessionária. Quanto ao parcelamento, alega inclusão unilateral nas cobranças, sem sua anuência, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC.

A insurgência comporta
parcial
acolhimento.

Consoante
se observa d
a documentação
constante dos autos
,
em 22/01/2019 foi gerada
automaticamente pelo sistema
,
a partir de comunicado de débito
p
endente
, ordem de serviço
de corte no cavalete (
id.
318396399
)
e
posteriormente
,
em
21/02/2019
,
outra
demanda

para
corte no ramal de água (id.
318397850
)
. Ainda,
tem-se que
a religação

foi solicitada

em 25/02/2019
e
executada em 26/02/2019 (id. 318397851)
, com deslocamento de equipe técnica, realização do
procedimento
e substituição do hidrômetro.

Nesse sentir,
a
alegação do recorrente de que jamais teve o fornecimento suspenso não encontra respaldo probatório nos autos.

Vale mencionar, também, que a
Resolução Normativa n
.
05/2012 da AMAES,
que
dispõe sobre o regulamento

do serviço público de água e

esgoto do
M
unicípio de
C
uiabá
, autoriza expressamente a suspensão do fornecimento aos usuários em débito (art. 82)
.

Logo,
a cobrança da taxa de religação é legítima, decorrendo de serviço efetivamente prestado pela concessionária após suspensão do fornecimento motivada por inadimplência do próprio usuário
.

Diversa, contudo, é a situação
referente
ao parcelamento de faturas.

É certo que a inadimplência anterior do consumidor autoriza a concessionária a adotar medidas legítimas de cobrança, como a suspensão do fornecimento e a
imposição
da taxa de religação. Todavia, o parcelamento de débitos não se insere no rol de medidas compulsórias, constituindo faculdade que depende da concordância expressa do usuário
.

A propósito
, o art. 83, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES estabelece expressamente que
“
o pedido de parcelamento do débito

deverá ser efetuado pelo titular da matrícula
”
, ou seja, a iniciativa do parcelamento deve partir do consumidor, não podendo ser imposta unilateralmente pela concessionária.

In
casu
, e
mbora a
requerida
tenha juntado
ao feito “
Termo de
Acordo e Confissão de Dívida” (id.
318397854
),
datado de 21/05/2019
, referente
à

fatura de março/2019,
no importe de
R$ 1.118,33
,

para quitação
do débito
em 8 parcelas de R$ 116,92, verifica-se que o documento não contém
qualquer assinatura
.

Desse modo,
considerando que
a
manifestação de vontade do consumidor é elemento essencial para validade e eficácia
do termo,
a

inexistência
de assinatura impossibilita a comprovação de que houve anuência expressa ao parcelamento, configurando-se verdadeira imposição unilateral de obrigação.

Nesse contexto, a mera discriminação do parcelamento nas faturas subsequentes não supre a ausência de manifestação de vontade formalizada, mormente quando o consumidor questiona administrativa e judicialmente a legitimidade da cobrança.

Neste ponto,
importa
esclarecer
que n
ão se pode presumir a anuência
do consumidor
pela ausência de impugnação imediata, porquanto
seu
silêncio não configura aceitação tácita de obrigação imposta unilateralmente pelo fornecedor.

O art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como prática abusiva
“
enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço
”
. A
ratio
legis
da norma é proteger o consumidor contra a imposição unilateral de obrigações não contratadas, preservando sua autonomia da vontade e o equilíbrio da relação de consumo.

Dessa forma
, a inclusão do parcelamento nas faturas sem a comprovação da anuência do consumidor configura prática abusiva vedada pelo
retrocitado dispositivo
, impondo-se a declaração de inexigibilidade das
pre
s
tações
referentes ao
“
parcelamento de faturas
”
.

Soma-se a isso o fato de que a fatura de março/2019, objeto do parcelamento ora questionado, refere-se precisamente ao período em que houve consumo excessivo, cuja irregularidade restou comprovada pela perícia técnica e reconhecida pela sentença recorrida ao declarar a inexigibilidade dos valores que excederam a média de 22,50 m3 mensais. Ora, não se mostra razoável exigir o pagamento parcelado de débito cuja legitimidade foi judicialmente afastada, o que reforça a abusividade da cobrança imposta unilateralmente.

Cumpre
destac
ar que a declaração de ilegitimidade do parcelamento não implica o reconhecimento da inexistência ou extinção dos débitos originários eventualmente em aberto, mas apenas a ilicitude da forma de cobrança fracionada imposta unilateralmente. Caso a concessionária entenda que subsistem valores devidos anteriores, poderá cobrá-los pelos meios próprios, desde que comprovada sua origem e regularidade.

Por fim re
ssalte-se que
eventual pagamento efetuado a esse título deve ser restituído de forma simples, com correção monetária e juros moratórios nos termos fixados na sentença, mediante compensação nas faturas vincendas ou devolução direta, a critério do consumidor.

Com base nos fundamentos ora expendidos,
tem-se que
o
presente
recurso
deve ser parcialmente provido
.

- DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
mantendo integralmente a sentença
no que diz respeito
à declaração de inexigibilidade dos débitos excedentes ao consumo médio de 22,50 m3 mensais
nas faturas impugnadas
, ao dever de refaturamento e à condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00;

De outro giro, conheço, em parte,
da apelação interposta por
EZIDERIO FRANCISCO DE ARAÚJO

e, nesta extensão,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,

para declarar a inexigibilidade das cobranças relativas ao
“
parcelamento de faturas
”
, mantendo, no entanto, a legitimidade da taxa de religação.

Por corolário lógico, diante da reforma parcial da sentença e considerando que
o autor
decaiu de parte mínima de suas pretensões, afasto a sucumbência recíproca anteriormente reconhecida e atribuo integralmente à requerida

tal
ônus, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho no percentual fixado na origem, correspondente a 15%

sobre o valor da condenação, nos termos do
s

art
s
. 85, § 2o
e 86, parágrafo único, ambos
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025